Tribunal: TJSP
Processo: 1008976-36.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Alegação de queda em interior de ônibus coletivo. Pleito indenizatório a título de lucros cessantes e abalo moral. Não acolhimento. Prova pericial produzida nos autos que afasta o nexo causal entre as lesões apresentadas pela autora e o acidente descrito na exordial. Ausente o nexo de causalidade, sequer há se falar em dever de indenizar. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Alegação de queda em interior de ônibus coletivo. Pleito indenizatório a título de lucros cessantes e abalo moral. Não acolhimento. Prova pericial produzida nos autos que afasta o nexo causal entre as lesões apresentadas pela autora e o acidente descrito na exordial. Ausente o nexo de causalidade, sequer há se falar em dever de indenizar. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.